Tribunal: STF
Processo: RE 179461
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-09
Data de publicação: 1995-08-09

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSELHEIRO  DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO  DISTRITO  FEDERAL.  NOMEAÇÃO PARA VAGA  A SER PROVIDA POR AUDITOR,

MEDIANTE  O  CRITÉRIO  DE  ANTIGUIDADE.  2.  TRATA-SE  DE NOMEAÇÃO
PROVIMENTO  ORIGINÁRIO)  E  NÃO  DE  PROMOÇÃO  (PROVIMENTO DERIVADO),

SEGUNDO  RESULTA  DO  ART.  73,  PARÁGRAFOS  1. E  2., DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL,  APLICÁVEL  AOS  ESTADOS-MEMBROS E  AO DISTRITO FEDERAL. 3. A

INDICAÇÃO,  PELO TRIBUNAL DE CONTAS,  AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DOS

NOMES  OU  DE AUDITORES OU  DE  MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO

TRIBUNAL,  CONFORME  O  CASO,  ALTERNADAMENTE,   POR
ANTIGUIDADE  E MERECIMENTO, DEVE SER FEITA SEMPRE EM LISTA TRÍPLICE,
NÃO PREVALECENDO O  ENTENDIMENTO  SEGUNDO  O  QUAL,  QUANDO  SE COGITE

DE NOMEAÇÃO PELO CRITÉRIO  DE ANTIGÜIDADE, O TRIBUNAL DE CONTAS
 ENCAMINHARÁ
AO CHEFE DO PODER  EXECUTIVO,  APENAS,  O  NOME DO AUDITOR OU MEMBRO
 DE
MINISTÉRIO PÚBLICO  JUNTO  A  CORTE  DE  CONTAS  MAIS ANTIGO. 4.
 EXIGINDO A NORMA
CONSTITUCIONAL  EM  REFERÊNCIA  LISTA TRÍPLICE,  NESSES   CASOS,  SEM
 DISTINÇÃO,
QUER  ASSEGURAR AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FACULDADE DE ESCOLHER, O
  QUE
PRESSUPÕE  A POSSIBILIDADE DE OPÇÃO ENTRE MAIS DE UM NOME.  5. NÃO HÁ

INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CRITÉRIO DE ANTIGÜIDADE E A CLÁUSULA
 CONSTITUCIONAL
DA  INDICAÇÃO  EM  LISTA TRÍPLICE. 6. QUANDO HOUVER DE COMPOR A LISTA
 TRÍPLICE,
POR ANTIGUIDADE, O TRIBUNAL DE CONTAS INDICARÁ  OS  NOMES DOS TRES
 MAIS ANTIGOS
AUDITORES OU MEMBROS DO MP JUNTO  À  CÔRTE,  NÃO CABENDO, DESTARTE,
 ENCAMINHAR,
APENAS, O NOME DO  MAIS  ANTIGO,  SALVO  RECUSA  PELO  TRIBUNAL, COMO
 SUCEDE
EM PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE, HIPÓTESE ESTA ÚLTIMA QUE NÃO SE CONFIGURA

NAS NOMEAÇÕES PREVISTAS NO ART. 73, PAR. 2., I, DA CONSTITUIÇÃO. 7.
NO CASO  CONCRETO,  NÃO  HOUVE  INCONSTITUCIONALIDADE  OU  ILEGALIDADE

NA NOMEAÇÃO  DA  LITISCONSORTE  PASSIVA  PARA  O  CARGO DE CONSELHEIRO

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO  FEDERAL. TANTO O IMPETRANTE
COMO A LITISCONSORTE PASSIVA, AO LADO DE UM TERCEIRO NOME, COMPUSERAM

A LISTA TRÍPLICE ENCABEÇADA PELO RECORRENTE, MAIS ANTIGO DOS TRÊS,
FIGURANDO A LITISCONSORTE  PASSIVA  EM  TERCEIRO  LUGAR.  NADA IMPEDIA

AO CHEFE DO PODER  EXECUTIVO  DE  ESCOLHER,  COMO  O  FEZ, O NOME DA
LITISCONSORTE PASSIVA, CONSTANTE DA LISTA TRÍPLICE, INDICANDO-A, À
 ÉPOCA,
AO SENADO FEDERAL, ONDE MERECEU APROVAÇÃO, SENDO, A SEGUIR, NOMEADA
 PARA O
CARGO DE  CONSELHEIRO.  8.  ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE OFENSA AO ART. 73
, PAR.2., I,
DA CONSTITUIÇÃO. 9. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.